Tribunal: STF
Processo: RHC 61964
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DEFENSOR CONSTITUIDO QUE SE ESQUIVA DE RECEBER
INTIMAÇÕES. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE
PREJUIZO PARA A DEFESA.
TENDO-SE COMO CERTO QUE O ADVOGADO PROCURAVA, ESQUIVANDO-SE,
EVITAR FOSSE INTIMADO DE ATOS PROCESSUAIS, DIFICULTANDO
O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL, NENHUMA ILEGALIDADE HÁ EM
QUE O JUIZ NOMEASSE DEFENSOR DATIVO PARA PROMOVER A DEFESA
DOS REUS, ORA RECORRENTES. E NÃO SE VISLUMBRA, ADEMAIS, QUALQUER
PREJUIZO PARA A DEFESA - ALIAS NÃO DEMONSTRADA - SE O ADVOGADO
DATIVO SE HOUVE COM PROFICIENCIA NO EXERCÍCIO DO ENCARGO
QUE LHE FOI CONFIADO.
E CABIVEL, OUTROSSIM, QUE TENHA SIDO CONSIDERADO O CRIME
PREVISTO NO ART. 18, I E III, DA LEI 6368/78, SE E
CERTO QUE A DENUNCIA FOI ADITADA PARA QUE TAL ILICITO
PENAL FOSSE IGUALMENTE JULGADO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.